Tribunal: TJMT
Processo: 1013561-33.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013561-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Erro Médico, Depoimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), MARCELLO FERNANDO VARELLA - CPF: 406.737.901-34 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS SARTORI - CPF: 018.198.890-92 (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JUSTIFICATIVA APRESENTADA – ATESTADO MÉDICO – ART. 362 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso, o pedido de resignação foi acompanhado de atestado médico datado de 09.08.2019 com a informação de que o recorrente encontrava-se internado com quadro de infarto agudo do miocárdio, a audiência de instrução ocorreu em 20.08.2019 somente 11 (onze) dias após a emissão do atestado, desse modo, ainda que tenha sido noticiado pelo agravado que recorrente estivesse atendendo em seu consultório, tal fato, por si só, não comprova que a justificativa apresentada não corresponda com a verdade.

Assim, diante da incerteza acerca da invalidade do atestado apresentado junto a justificativa e o pedido de redesignação, ante a possibilidade de adiamento prevista no art. 362 do CPC, bem como em atenção do princípio do contraditório e da ampla defesa, é necessária a reabertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELO FERNANDO VARELLA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1284-18.2015.8.11.0040, movida por

JEAN CARLOS SARTORI, indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pelo agravante e declarou encerrada a instrução processual.

Em suas razões, o agravante aduz que comprovou, em 09.08.2019, por meio de atestado médico idôneo, que não poderia comparecer à audiência em razão de ter sofrido um infarto agudo do miocárdio no dia 08.08.2019, atendendo ao prescreve o art. 362, II, do CPC.

Assevera que o Juízo foi induzido a acreditar que o atestado seria falso somente pelo fato de o agravante estar exercendo suas atividades na semana da audiência.

Relata que sofreu infarto, foi submetido a procedimento cirúrgico e permaneceu internado na UTI do Hospital São Mateus até o dia 10/08/19, quando teve alta médica, sendo liberado para retorno as suas atividades de forma gradual, porém, lhe foi vedado viagens e atividades estressantes.

Aduz que se colocou à disposição para ser submetido a eventual perícia técnica direta e indireta às suas expensas, por profissional de confiança do Juízo para realização de exame clínico e dos documentos apresentados.

Assevera, ainda, que a matéria envolvida é específica e demanda conhecimento técnico especializado. Assim, a prova testemunhal e pericial além de um direito das partes, se mostra o meio hábil para elucidação do caso, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata reabertura da instrução processual, com nova designação da audiência de instrução, com garantia de produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor. Sucessivamente, pede a suspensão do processo até decisão final do recurso.

No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC

O efeito suspensivo foi deferido na liminar de Id. 16654469.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. 17274983.

Contrarrazões de Id. 18671450, por meio das quais a parte agravada argui a preliminar de não cabimento do recurso de agravo de instrumento pela inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e a falta de interesse de agir. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Fernando Varella, no Id. n.º 26289488, deixou de se manifestar ante a verificação de ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante visa reformar a decisão indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução de julgamento.

Pois bem.

Da hipótese de cabimento
.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Sob o mesmo argumento aduz a ausência de interesse recursal por falta de utilidade e por ausência de necessidade do recurso.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do atual Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país:

“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

O ponto central da tese fixada pelo STJ é o
periculum in mora
causado pelos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, apto a tornar inútil a apreciação do tema que, em tese, não poderia ser impugnado de imediato.

Já vinha, antes do pronunciamento do e. STJ, externando meu entendimento no sentido de que a interpretação do referido dispositivo poderia ser flexibilizada para abarcar situações que possam gerar grave prejuízo à parte.

Desse modo, tratando a questão acerca da possibilidade de redesignação da audiência de instrução e julgamento, tenho que o recurso comporta recebimento como agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação referendada pelo c. STJ.

Superada a preliminar, passo ao mérito do recurso.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme informado pelo recorrente há nos autos, no Id. 14941981, o pedido de redesignação de audiência acompanhado de atestado médico (datado de 09.08.2019) indicando que o Sr. Marcelo Fernando Varella encontrava-se na UTI e deveria ficar afastado de suas atividades profissionais ou viagens, por um período de 30 (trinta) dias.

E, a audiência de instrução ocorreu em 20.08.2019, somente 11 (onze) dias após a emissão do atestado, desse modo, ainda que tenha sido noticiado pelo agravado que recorrente estivesse atendendo em seu consultório, tal fato, por si só, não comprova que a justificativa apresentada não corresponde com a verdade.

Além disso, o Juízo determinou a remessa da justificativa apresentada e do atestado juntado para o Conselho Regional de Medicina para apuração da conduta ética do Médico subscritor do atestado, bem como para o MPE para apuração de eventual crime de falsificação.

Logo, diante da incerteza acerca da invalidade do atestado apresentado junto a justificativa e o pedido de redesignação, ante a possibilidade de adiar a audiência prevista no art. 362 do CPC, bem como em atenção do princípio do contraditório e da ampla defesa, é necessária a reabertura da instrução processual.

Além disso, após manifestação do Conselho Regional Medicina e do MPE o recorrente irá arcar com as sanções administrativas e judiciais necessárias.

Presentes, portanto, os requisitos a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau com a confirmação da liminar recursal deferida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – CONCEDIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Exatamente por reconhecer a PRESENÇA dos REQUISITOS autorizadores da medida de urgência requerida pela Agravada na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.”
(N.U 1003935-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada, determinando a redesignação da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020